Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-38.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000045-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), LEILSON OLIVEIRA MARQUES - CPF: 019.909.491-85 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), LEILSON OLIVEIRA MARQUES - CPF: 019.909.491-85 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 050.030.331-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000045-38.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: VICTOR GUILHERME MOYA
PACIENTE: LEILSON OLIVEIRA MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DO CRIME E PELO FATO DE O PACIENTE TER SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea que justifique a sua necessidade.

A ausência de indicativos concretos que apontem que a liberdade do paciente pode colocar em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, esvazia o
periculum libertatis,
requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, autorizando seja ela substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000045-38.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
VICTOR GUILHERME MOYA

PACIENTE: LEILSON OLIVEIRA MARQUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEILSON OLIVEIRA MARQUES
,
contra ato comissivo do Juízo da Vara única da Comarca
da Itiquira
/MT, nos autos do processo PJE n.
1001109
-
36
.20
21
.811.00
27
, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil na sua forma tentada.

O
impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está
assentada
na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão
;
2)
em razão da existência de predicados pessoais em favor do paciente, é possível a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 114100978].

A liminar foi
indeferida
pelo Desembargador Plantonista, Sebastião de Moraes Filho [doc. digital n. 114102461].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 114885963].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 115035469].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000045-38.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
LEILSON OLIVEIRA MARQUES
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, no processo PJE n. 1001109-36.2021.811.0027.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que o paciente teve sua prisão preventiva requerida pela autoridade policial em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado [pelo motivo fútil] na sua forma tentada, cometido em desfavor de LEANDRO OLIVEIRA, na cidade de Itiquira/MT.

Valho-me do relatório de investigação n. 2021.13.36930, elaborado pelos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Itiquira/MT para elucidação dos fatos:

“
No dia 19/12/2021, por volta das 19:41, recebemos um boletim de ocorrência da PM, a qual havia recebido uma ligação do gerente
[de uma fazenda]
, conhecido por JOÃO, informando que na Fazenda Dourado havia acontecido uma tentativa de homicídio, ao qual, a vítima estava em estado grave, caído ao solo, com um corte profundo no abdômen e com as vísceras expostas. A guarnição PM foi ao local e acionou o socorro médico, ao qual informou que a vítima o senhor LEANDRO OLIVEIRA foi encaminhado para o hospital. A PM ainda fez varredura na propriedade, contudo o autor havia se embrenhado na mata. Conseguimos qualificá-lo, se tratando a pessoa de LEISON OLIVEIRA MARQUES [...], seu último endereço em Rondonópolis, Jardim Morumbi, Rua G6, s/n.

O instrumento utilizado no crime se trata de uma faca tipo peixeira [...] que a guarnição PM entregou juntamente como boletim. A vítima e o autor trabalham como funcionários polivalentes e na lida de gado e, segundo relatos dos funcionários da fazenda, a briga começou por motivo banal e ambos estavam alcoolizados. Tivemos contato com o gerente da fazenda, o senhor RONY CARDOSO FERREIRA e esse nos teceu o comentário que não estava no local do crime na hora do fato e nos apresentou a esposa da vítima,a o qual a intimamos para declarações. Deslocamos ao local e intimamos o JOÃO e outra testemunha que ajudou a socorrer a vítima e informaram que o autor havia fugido de madrugada do local, com sua família, utilizando uma motocicleta. Que nos informaram que o suspeito possui familiares em Rondonópolis [...]. Efetuamos diligências na cidade e na fazenda e não logramos êxito em localizá-lo até o momento”
(doc. digital original n. 73139548).

Após o parecer favorável do Ministério Público (doc. digital original n. 73151143), a autoridade coatora, à vista de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva do paciente sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“[...] 5. Sem promover um julgamento sumário do representado, possível é, mediante um juízo precário e valorando apenas os indícios constantes nos autos (notadamente boletim de ocorrência, depoimento de testemunhas e o estado grave da vítima),
deduzir-se que o modus operandi da conduta espelha periculosidade por parte do investigado
,
o que reclama, por ora, suas custódias cautelares para fins de resguardo da ordem pública, pois a periculosidade do réu evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido basta, por si só, para embasar a custódia cautelar no resguardo da ordem pública
, sendo irrelevante a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa. (TJSP - HC 412.323-3/4, 13.03.2003, Rel. Marcos Zanuzzi).

6. A prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual. Quanto à autoria, da mesma forma, fortes são indícios de que o indiciado tenha, efetivamente, cometido a conduta.

7. Se afigura evidente a presença do fumus commissi delicti, sendo nítida a existência de fundadas razões a apontar o efetivo cometimento pelo investigado, do delito ora sob apuração. Após ser acionada, a Policia dirigiu ao local dos fatos, todavia,
o representado evadiu-se tomando rumo ignorado, ainda, imperioso destacar que a vítima está na UTI em estado grave
.

8. Por sua vez,
o periculum libertatis restou, igualmente, configurado, haja vista o efetivo risco à ordem pública representado pelo representado
.

9. Tais elementos evidenciam justificando a necessidade de se decretar a segregação cautelar do referido
como forma de se evitar que o mesmo, uma vez em liberdade, voltem a delinquir, perturbando a paz social
.

10. Acrescente-se, ainda, que
as circunstâncias do caso concreto revelam altos níveis de agressividade e violência por parte do representado, a indicar a elevada periculosidade social do referido, circunstância esta idônea a justificar a prisão preventiva do mesmo com fundamento na garantia da ordem pública
, consoante o disposto no art. 312 do CPP [...].

12.
Ainda, eis o enunciado orientativo n. 06 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

13. Além do mais, o inciso I do art. 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, situação que se enquadra no caso em tela, haja vista que foram denunciados pela prática do delito de roubo qualificado, sendo que o crime estabelece pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos.

14. Isto posto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva do denunciado LEISON OLIVIERA MARQUES, medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal [...]”
(doc. digital original n. 73151662).

No dia 3 de janeiro de 2022, o paciente, acompanhado de seu advogado [o qual também é o impetrante do presente
writ
], compareceu na Delegacia de Polícia de Itiquira/MT e, após ser ouvido pela autoridade policial, declarou que:

“[...] estava na sua casa assando uma carne e a pessoa de LEANDRO foi ao local; QUE beberam uma dose de pinga juntos [...]; QUE sem motivo LEANDRO começou a lhe xingar, falando que o interrogado não prestava, que era corno e falava que “pantaneiro não presta e não vale nada”; QUE a esposa de LEANDRO interviu na discussão tentando acalmá-lo; QUE LEANDRO ficou lhe provocando e chamando para briga [...] e o interrogando falou para ele ir embora para a casa dele; QUE ele sai, mas voltou [...] e que partiu para cima do interrogando; QUE LEANDRO veio na sua direção e tentou lhe desferir um murro na sua faca e então desferiu uma facada para cessar a agressão; QUE após não fez mais nada contra LEANDRO; QUE o interrogando saiu do local e foi para a cidade de Rondonópolis/MT; QUE sua esposa [...] a esposa de LEANDRO e a filha dele estavam no momento da briga [...]”
(doc. digital n. 114100983).

Após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa do paciente requereu a revogação de sua custódia cautelar; contudo, o pedido foi indeferido na audiência de custódia realizada no dia 4 de janeiro de 2022, tendo a autoridade coatora justificado a manutenção da segregação nos seguintes termos:

“Entretanto, no caso em estudo, verifico que os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o crime imputado é punido com reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Corrobora ainda, as provas da existência do delito, tendo em conta as provas iniciais (‘fumus comissi delicti’).

Diante disto, acrescento que o risco social é iminente e implícito, tendo em vista que,
o crime desta natureza gera clamor social, razão pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas, ressaltando que, não obstante o indiciado ter se apresentado voluntariamente à autoridade policial, inicialmente, o mesmo evadiu-se tomando rumo ignorado, o que motivou a decretação da prisão cautelar.

Desta forma, no caso, ainda
restam presente o periculum libertatis, a necessidade do resguardo da aplicação da Lei Penal e da instrução
. Ademais,
é patente a gravidade em concreto do caso,
por se tratar de conduta com emprego de violência, bem como, é recente a decisão que, de forma pormenorizada fundamentou e decretou a preventiva, não havendo qualquer alteração fática capaz de justificar a revogação da cautelar. Desse modo, presentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva já decretada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nos termos acima, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA em face do indiciado LEILSON OLIVEIRA MARQUES [...]”
(doc. digital original n. 73281935).

Como se vê, o juiz singular decretou a prisão preventiva para garantir a
ordem pública
e
aplicação da lei penal
, justificando-a na periculosidade concreta do paciente, tendo em vista a gravidade do delito e pelo fato dele ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do crime.

Apesar da fundamentação utilizada pela autoridade coatora, as circunstâncias fáticas existentes nos autos não apontam a indispensabilidade da segregação cautelar.

Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou de ameaça concreta ao meio social.

Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na
proporcionalidade em sentido estrito
, como prega a boa doutrina.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “
o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas cautelares no processo penal – prisão e suas alternativas, Ed. Revista do Tribunal, 2011, p.24).

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indicado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatando que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

Isso porque o tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão, mas são as circunstâncias fáticas do caso que mostram a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Muito embora o homicídio seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo, não extraio da conduta imputada ao paciente nenhum diferencial que autorize e recomende a segregação cautelar.

Analisando detidamente a fundamentação utilizada, tenho que a garantia da ordem pública está consubstanciada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, não contendo qualquer fator extraordinário que demonstre ter o agente cometido o crime com violência desnecessária ou de elementos que evidenciem sua acentuada periculosidade.

O fato de LEILSON ter desferido uma facada que atingiu a vítima no abdômen e, em razão do golpe, ter sido ela encaminhada para a UTI, não indica que sua conduta fugiu da normalidade do tipo penal infringido.

Nessas circunstâncias, não basta o juiz argumentar que “
as circunstâncias do caso concreto revelam altos níveis de agressividade e violência por parte do representado”,
e menos ainda que a prisão se justifica “
como forma de se evitar que, em liberdade, volte a delinquir, perturbando a paz social”.

A gravidade e as circunstâncias em que ocorreu o delito, por si sós, não servem como motivo hábil a autorizar a prisão cautelar, sobretudo quando não há nos autos elementos concretos e convincentes para comprovar que, estando em liberdade, o paciente incidirá na prática de novos delitos.

A despeito da existência de outros registros criminais em seu desfavor [autos n. 1022355-97.2020.811.0003 – Código 11809324, no qual foi denunciado pela prática da contravenção penal de vias de fato; e autos n. 0004262-17.2020.811.0064 – Código 11975452, em que foi denunciado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico], o juiz singular não fez menção às referidas anotações, limitando-se a incluir, num dos parágrafos da decisão, o teor do Enunciado Orientativo n. 6 deste Tribunal de Justiça.

No caso, entendo que a falta de aprofundamento pelo magistrado na ficha de antecedentes criminais do paciente e especificação dos delitos não pode ser tomada como motivação suficiente para justificar a reiteração delitiva dele, especialmente porque os registros se referem a crimes apenados com prisão simples e detenção, além de não evidenciar maior gravidade de sua conduta.

Depois, não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional, uma vez que “
o acréscimo pelo Tribunal de Justiça local [...] não supre a carência de fundamentação do juízo natural”
[STJ, AgRg no RHC 124.293/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5
a
Turma, julgado em 28/4/2020, DJE 30/4/2020].

Nada há nos autos que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada; nesse aspecto, a documentação que instrui os autos evidenciam que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa (doc. digital n. 114100980), elementos que, somados a sua primariedade, arrefecem a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

De igual modo, entendo que também não subsiste o fundamento relacionado com a
aplicação da lei penal
.

Isso porque o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, algumas semanas após os fatos, e esclareceu a dinâmica factual – prática de infração penal em zona rural, em meio a ameaças por parte da vítima e ingestão de bebidas alcoólicas –, fator este que, a meu ver, é capaz de ilidir a presunção de fuga firmada e a consequente imprescindibilidade da segregação penal. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM E A DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – PERTINÊNCIA [...] AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE FUGA DELIBERADA DO PACIENTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL QUE AFASTA PRESUNÇÃO DE FUGA EM SEU DESFAVOR [...] A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar comprovada a materialidade delitiva, houver indícios suficientes de autoria e estiver presente alguma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP. Uma vez caracterizada a carência de fundamentação do édito constritivo e a ausência do periculum libertatis, impõe-se a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, quando necessárias”
(N.U 1003424-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [...] PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – POSTERIOR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DO CÁRCERE AD CUSTODIAM – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NA HIPÓTESE [...] O perigo para a aplicação da lei penal não deflui do simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido. Não há confundir evasão com não localização, sendo que, tendo o acusado comparecido aos autos espontaneamente, através de advogado constituído, assim que soube da expedição de mandado de prisão contra si, resta patente a sua disposição em responder pelas acusações que lhe foram feitas. Ordem concedida
” (N.U 1009422-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem para substituir a prisão preventiva de
LEILSON OLIVEIRA MARQUES
pelas seguintes medidas:

a) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

b) não se ausentar do distrito da culpa, sem prévia comunicação ao juízo;

c) comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, indicando o local onde poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

e) não se aproximar da vítima a uma distância mínima de quinhentos metros e, caso permaneçam no mesmo emprego, lhe seja possibilitado trabalhar em períodos alternados.

f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

g) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
LEILSON OLIVEIRA MARQUES
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de nova segregação cautelar, em caso de descumprimento
.

Por derradeiro, fica ressalvada
a possibilidade
de a autoridade coatora
decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ou utilizando elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022